Tribunal: TJMT
Processo: 0024170-39.2014.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024170-39.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO BATISTA BARBOSA - CPF: 378.038.591-00 (APELANTE), CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA - CPF: 025.267.611-40 (ADVOGADO), RAQUEL DOS SANTOS - CPF: 831.566.071-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0024170-39.2014.8.11.0042

APELANTE: JOAO BATISTA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TENTATIVA DE EXTORSÃO (ARTIGO 158,
CAPUT
, C/C ART. 61, II, "F", NA FORMA DO ARTIGO 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/06) –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– AFASTADA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO MANTIDA – ABALO PSICOLÓGICO COMPROVADO – AUMENTO DA FRAÇÃO REFERENTE À TENTATIVA – INVIABILIDADE – RÉU QUE JÁ FOI BENEFICIADO PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – CRIME QUE SE CONSUMA COM O CONSTRANGIMENTO DE ALGUÉM, MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Comprovado o emprego de grave ameaça caracterizadora do crime de extorsão, diretamente vinculada ao dolo de obter indevida vantagem econômica, incabível a absolvição por insuficiência probatória, merecendo destaque os depoimentos prestados pela vítima tanto na Delegacia de Polícia como perante o Juízo de primeiro grau.

Afasta-se a valoração negativa do vetor dos motivos do crime, vez que não comprovado que a prática do delito de extorsão se deu em razão do sentimento de posse.

Presentes elementos que comprovem o
trauma
psicológico sofrido pela vítima, não há falar-se em afastamento das
consequências
do
crime
.

“É prescindível a obtenção da vantagem indevida para a consumação do crime de extorsão. Esse é o entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 96 do Superior Tribunal de Justiça: "O crime de extorsão consuma-se independentemente de obtenção da vantagem indevida". 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 836.400/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0024170-39.2014.8.11.0042

APELANTE: JOAO BATISTA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença
prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, a qual julgou procedente a denúncia para condenar
JOÃO BATISTA BARBOSA à
pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão, cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos pela prática do delito de tentativa de extorsão, previsto no artigo 158, c/c artigo 14, II, do Código Penal (id. 191577014).

Nas razões recursais, a defesa de
JOÃO BATISTA BARBOSA
pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, ou o afastamento dos vetores dos motivos e consequências do crime, passando a pena-base para o mínimo legal, além da aplicação da fração máxima para a tentativa (id. 191577026).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo interposto (id. 191577030).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso interposto para fixar a fração de 2/3 para a tentativa (id. 213186668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0024170-39.2014.8.11.0042

APELANTE: JOAO BATISTA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

Na hipótese,
JOÃO BATISTA BARBOSA foi denunciado pela prática do delito de tentativa de extorsão, nos seguintes termos:

“Consta dos autos que, no dia 19.01.2014, através de ligação telefônica, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado JOÃO BATISTA BARBOSA, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, tentou constranger a vítima Raquel dos Santos, sua ex-companheira, a lhe entregar (via depósito bancário), a quantia de R$30.000,00 trinta mil reais), não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, qual seja, a vítima não ter cedido às exigências e buscado auxílio junto a Polícia Civil.

Da narrativa:

Primeiramente, extrai-se do caderno informativo que a vítima e o denunciado se conheceram no ano de 2011 e passaram a morar juntos, sendo que conviveram por aproximadamente 04 anos, tendo relacionamento se findado por ele ter se tornado uma pessoa agressiva.

Já no ano de 2014, mais precisamente no dia 19.01.2014, o implicado JOÃO BATISTA entrou em contato telefônico com a vítima Raquel e lhe exigiu a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) (via depósito bancário), sob pena de matá-la, bem como os dois filhos dela.

Tal conduta deixou a vítima deveras atemorizada. As palavras exatas irrogadas pelo increpado foram: Eu não tenho nada a perder; eu quero R$30.000,00 (trinta mil reais) na minha conta; vou matar você e os seus dois filhos se não fizer o depósito. Inclusive, o implicado deu um prazo de até o dia 21.04,2011 para que Raquel lhe transferisse o dinheiro, caso contrário, viria até Cuiabá (ele morava em Rondonópolis), para matá-la (quanto a persecução penal do crime de ameaça, incidiu a prescrição)”. Sic.

A materialidade está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 191575549, p. 35), bem como pelas provas orais colhidas na instrução criminal.

No tocante à autoria, a vítima RAQUEL DOS SANTOS, em solo policial (id. 191575549, p. 17), detalhou os atos praticados pelo acusado.

“QUE preliminarmente esclarece que no ano de 2011, estava trabalhando na cidade de Rondonópolis-MT, onde veio a conhecer a pessoa de JOÃO BATISTA BARBOSA, e nessa ocasião já foram morar juntos; que, ficou convivendo com João Batista, por cerca de quatro, porém ele se tornou uma pessoa agressiva, violenta; que, acabou indo para a cidade de Matinhos, estado do paraná-MT, onde João Batista acabou encontrando-a e a agrediu fisicamente; que, nessa cidade prestou queixa na Delegacia e João Batista acabou sendo preso em flagrante delito; que, posteriormente mudou para esta capital onde aqui tem familiares entretanto João Batista continuou a persegui-la, indo pessoalmente em seu trabalho e apartamento onde mora fazendo escândalos: que, atualmente encontra-se namorando, e João Batista já tem conhecimento disso, ele acredita que esse namorado seja rico e agora quer extorqui-la; que, NA DATA DE 19 DE Janeiro de 2014, por volta dá 07;00 Horas João Batista ligou e deixando um aviso com os seguintes palavras "EU NÃO TENHO NADA A PERDER, EU QUERO TRINTA MIL REAIS NA CONTA MINHA, VOCE MATAR VOCE E OS DOIS FILHOS SE NÃO FIZER O DEPOSTIO..”, que, tem tudo isso gravado em seu celular, sendo que João Batista ainda passou o número da conta dele para depositar aquele valor, que, já foi bastante humilhada por João Batista, e até agredia fisicamente tendo João sido preso; que, João Batista ainda deu prazo final para que a declarante conseguia aquela quantia, caso contrário viria a esta cidade matar a declarante e a filha da mesma, assim como irá difamá-la (...)”; Sic.

Em Juízo, a vítima ratificou a versão apresentada na fase policial. Acrescentando somente que acreditava que o réu teria praticado o ilícito por ciúmes.

Por sua vez, o acusado
JOÃO BATISTA BARBOSA, ouvido somente na fase judicial, negou a autoria do delito.

Ao contrário da versão apresentada pela vítima, disse que ela estava tentando a reconciliação.

Declarou, ainda, que a ofendida estava lhe devendo, pois teria prestado serviço de consultoria para ela.

Contudo, não negou que tivesse entrado em contato com a vítima e, ao ser indagado, disse não se recordar o que teria conversado com ela à época dos fatos, pois estava embriagado.

Desse modo, conforme prova oral acima transcrita, observa-se que o apelante, visando à obtenção de indevida vantagem econômica, ameaçou a vítima por meio de ligação telefônica, caso não lhe pagasse a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mataria não só a ofendida como seus filhos.

Note-se que a vítima tanto na fase policial quanto na judicial foi firme ao narrar os fatos, os quais o acusado tentou rebater, todavia, não conseguiu se lembrar o que teria falado com ela no dia dos fatos, pois estava embriagado.

Ressalto que em seu depoimento perante a autoridade policial, a vítima narrou o fato em todos os detalhes. A narrativa foi mantida em sede judicial, não havendo falar-se em possibilidade de reforma da sentença.

Neste contexto, não há razões para desmerecer os depoimentos da vítima que não tinha qualquer motivo aparente para incriminar injustamente o acusado. A desconsideração desses relatos ou reconhecimentos só poderá ser viabilizada mediante demonstração concreta em sentido contrário, o que não ocorreu
in casu
.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de que as provas produzidas são insuficientes para atestar a conduta criminosa, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. Ademais, "Inexiste inversão do ônus da prova quando a acusação produz arcabouço probatório suficiente à formação da certeza necessária ao juízo condenatório" (AgRg nos EDcl no REsp 1292124/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 20/9/2017). 3. Ressalta-se, ainda, que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 4. Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante, verifico que as instâncias ordinárias deixaram de aplicar o redutor, considerando que esta não ocorreu, rever a aludida conclusão demandaria, necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1681146 PR 2020/0067543-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020)

Assim, diversamente do exposto nas razões recursais, os autos apresentam provas seguras e induvidosas da prática do crime reconhecido na sentença pelo juízo de primeiro grau, não havendo dúvidas acerca da materialidade e da prática do crime apurado nos autos.

Da dosimetria da pena.

No tocante à dosimetria da pena, pugna a Defensoria Pública pelo afastamento dos vetores dos motivos e consequências do delito e, consequentemente, a condução da pena-base para o mínimo legal, além da aplicação da fração máxima para a tentativa.

Na hipótese, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em razão da negativação dos vetores dos motivos e consequências do delito, nos seguintes termos:

“Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tenho que o réu é tecnicamente primário; o grau de culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal; não há elementos nos autos suficientes para aferir com precisão acerca de sua personalidade ou conduta social; as circunstâncias não se mostraram prejudiciais ao acusado; já o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Os
motivos
do crime sopesam contra o réu, que agiu de forma machista, inconformado com o término do relacionamento agiu com sentimento negativo de posse em relação à vítima tem especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher.

A
consequência
do delito sopesa conta o réu, pois conforme se viu durante a audiência de instrução, a vítima afirmou que os fatos narrados nestes autos foi um gatilho para desenvolver problemas psicológicos dos quais ela trata até os dias de hoje com medicamentos psiquiátricos controlados e com tratamento psicológico”.

No tocante à circunstância judicial dos motivos do crime, constata-se que não há provas nos autos de que o acusado teria praticado o crime de extorsão em razão do sentimento de posse sobre a sua ex-companheira, vez que, conforme depoimento da própria vítima, o acusado, acreditando que seu namorado fosse rico, tentou extorqui-la.

Assim, entendo que o crime não foi praticado por ciúmes, mas para obter vantagem econômica.

Desse modo, voto por afastar a circunstância judicial dos motivos do crime.

Lado outro, deve ser mantida a valoração das consequências do delito, vez que, conforme relatado pela vítima, após os fatos começou a fazer terapia, bem como, até à época da sentença condenatória, estava em tratamento psicológico, inclusive, através de medicamentos – a vítima, durante seu depoimento prestado sob o crivo do contraditório afirmou que estava frequentando um psicólogo, bem como mostrou para a magistrada o medicamento psiquiátrico que estava tomando para diminuir os efeitos do trauma.

Desse modo, passo a basilar para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa em razão das consequências do delito.

Na segunda fase dosimétrica, o magistrado majorou a pena intermediária em razão da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do CP, a qual mantenho, vez que o crime foi praticado prevalecendo-se das relações domésticas.

Desse modo, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (onze) dias-multa.

Já na terceira fase dosimétrica, requer a defesa do réu, a aplicação da fração máxima em relação tentativa.

Convém ressaltar, inicialmente que, embora o magistrado tenha reconhecido a tentativa, o entendimento do STJ é no sentido de que o crime de extorsão se consuma com o constrangimento mediante violência ou grave ameaça à vítima, mesmo que não obtenha vantagem econômica.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRI NCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDÍVEL A OBTENÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO. SÚMULA N. 96 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste violação ao princípio do non bis in idem quando são utilizadas condenações penais definitivas diversas para o incremento da sanção pelos maus antecedentes e pela reincidência, como ocorreu na hipótese.

2. É prescindível a obtenção da vantagem indevida para a consumação do crime de extorsão. Esse é o entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 96 do Superior Tribunal de Justiça: "O crime de extorsão consuma-se independentemente de obtenção da vantagem indevida".

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 836.400/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Contudo, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, inviável o afastamento da causa de diminuição da tentativa para não incorrer no princípio do
reformatio in pejus
.

Assim, considerando que o réu constrangeu a vítima e exigiu-lhe o depósito no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), submetendo-a a ameaças de morte e, já tendo sido o réu beneficiado pelo reconhecimento da tentativa, mantenho a redução da pena pela tentativa de extorsão em 1/3 (um terço), nos moldes da sentença.

Desse modo, fica a pena final em 03 (três), 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa, à razão, cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de tentativa de extorsão, previsto no artigo 158, c/c artigo 14, II, do Código Penal.

Fixo o regime aberto para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por ausência dos requisitos autorizadores da benesse.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para afastar a valoração negativa dos motivos do delito, ficando a pena de JOÃO BATISTA BARBOSA em 03 (três), 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial aberto e 08 (oito) dias-multa, à razão, cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de tentativa de extorsão, previsto no artigo 158, c/c artigo 14, II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024